Tribunal: STF
Processo: HC 182235
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus no qual Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na instrução do writ.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas. Contudo, sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva e alega violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que foi negado à acionante o acesso às provas obtidas mediante interceptações telefônicas. Além disso, destaca a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante.
    3. Decido.
    4. Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra acórdão de Tribunal Estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (vg. HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    5. Ademais, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não verifico qualquer impetração formalizada em favor da paciente, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.
    6. Não bastasse isso, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator